Tribunal: CARF
Processo: 10920.902986/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902986/2012-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.772 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade, interposta pela requerente, ante Despacho
Decisório Eletrônico de fl. 30 que indeferiu o crédito solicitado de R$ 102.636,50,
apurado pela filial CNPJ final 0074-19 e referente ao 1o trimestre de 2008, e,
conseqüentemente, não homologou as compensações vinculadas ao processo. Conforme
o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela autoridade
administrativa em razão da: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; e b) redução do saldo credor do trimestre,
passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Segundo a Informação Fiscal de fls. 42/45, foi lavrado auto de infração que resultou na
reconstituição da escrita fiscal e conseqüente extinção do saldo credor ressarcível ao
final do trimestre. O auto de infração foi formalizado no processo administrativo no
10830.727533/2012-65. Neste auto foi constatado que o estabelecimento detentor do
crédito deu saída a produtos com classificação fiscal incorreta, aplicando com isso uma
alíquota menor que a devida no cálculo do IPI lançado. Regularmente cientificada do
despacho decisório, a contribuinte ingressou com a manifestação de inconformidade de
fls. 02/20 e documentos anexos, com as seguintes alegações:
1. Contesta, no mérito, os motivos alegados pela fiscalização para a reclassificação
fiscal e lavratura do auto de infração no processo administrativo no 10830.727533/2012-
65;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902986/2012-78
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.902986/2012-78

2. Pede a anulação do despacho decisório e reconhecimento da procedência das
classificações fiscais por ela adotadas.
Por fim, requer o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos créditos de IPI
glosados por força da reclassificação fiscal, homologando-se as compensações
pleiteadas nos respectivos PER/DCOMPs.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório que não homologou integralmente o pedido
de compensação, em razão do resultado do Auto de Infração no 10920.727533/2012-65 julgado
pela instância “a quo”.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
10830.727533/2012-65 (ainda não julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na
reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do
trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
10830.727533/2012-65, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida no processo
administrativo no 10830.727533/2012-65 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o
reflexo daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
10830.727533/2012-65 (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida naquele
processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital